Tribunal: TJMT
Processo: 1026567-30.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026567-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI ERRERA - CPF: 019.038.318-65 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÕES REITERADAS NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS –
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – SUPOSTA NECESSIDADE DE MELHORAMENTOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). (TJ-MT 10197239820208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2021)”
(TJ-MT 10217173020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1026567-30.2021.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

VANDERLEI ERRERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.
Luiz Antonio Sari
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada
VANDERLEI ERRERA
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar
a empresa requerida, no pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar da sentença, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante relata em suas razões recursais que
“sustenta a parte autora ter sofrido interrupções no fornecimento de energia elétrica para sua unidade consumidora no período de 12 HORAS, entre os dias 15/02/2017. O reparo na rede ocorreu em 15 DE FEVEREIRO DE 2017, segundo consta nos sistemas da empresa requerida, quando permitidas todas as condições de segurança. Todavia, sabendo da importância da região, realizamos em 2017 algumas alterações no circuito e continuamos investindo ao longo dos anos justamente para melhorar a qualidade do fornecimento”
(sic).

Assevera que
“pelo cotejo das provas apresentadas constata-se pelo registro sistêmico da Requerida o impedimento do reparo imediato. Assim, resta devidamente comprovada as condições adversas que aumentaram e intensificaram os chamados, causando um fluxo anormal de reclamações. Ademais, a interrupção de energia em lapso temporal razoável e sem variantes específicas trata-se apenas de um mero dissabor do dia a dia, não caracterizando ilícito indenizável
” (sic).

Argumenta que não é possível presumir a existência de qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem do recorrido, ou qualquer outro direito da personalidade.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas (Id. 151076669).

O preparo foi recolhido, consoante Id. 152067176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
VANDERLEI ERRERA

ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, sustentando, em síntese, que
é consumidor de energia elétrica através da UC 6/167454-6 e que a concessionária de energia elétrica vem prestando serviço precário, pois são recorrentes as oscilações ocorridas em sua rede elétrica, com diversas interrupções e, ainda, que em fevereiro/2017, mais uma interrupção injustificada, ficando por 12 horas sem abastecimento de energia, ressaltando que não houve nenhum caso que justificasse a interrupção, razão pela qual pugnou pela condenação da parte requerida em danos morais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar
a empresa requerida, no pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente recurso.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porém não se desincumbiu do seu ônus.

Isso porque restaram incontroversas as interrupções no fornecimento dos serviços ocorridas na unidade consumidora do autor e a própria empresa apelante
confessa que tais interrupções decorreram da necessidade de realização de obras no trecho energético da região, com a ressalva de que sempre procurou minimizar os transtornos causados, buscando imediato restabelecimento do fornecimento de energia.

Ademais, do conjunto probatório
infere-se que nos anos de 2017 a 2019, a população do Município de São José do Povo externou reclamação pública a respeito de constantes interrupções no fornecimento de energia, levando tal notícia a ser documentada por reportagem jornalística e abertura de inquérito civil, pelo representante do Ministério Público (Ids. 151075317 e 151075318).

Desse modo, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços diante das reiteradas interrupções no fornecimento de energia (serviço essencial), sendo tal fato gerador de abalo emocional acentuado e por isso, indenizável.

Em caso absolutamente análogo esta c. Câmara Julgadora já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REITERADAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 2017/2019 – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – SUPOSTA NECESSIDADE DE MELHORAMENTOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS OCASIONADOS AO CONSUMIDOR – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
– OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência das reiteradas interrupções do fornecimento de energia, por suposta necessidade de realização de melhoramentos na rede de transmissão energética, devem ser indenizados, eis que faz parte do risco da atividade empresarial, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e art. 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). (TJ-MT 10197239820208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2021) A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes”
(TJ-MT 10217173020218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Por outro lado, a apelante diz que o valor da indenização por danos morais está além do dano sofrido, razão pela qual requer a sua minoração.

Ocorre que para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, merecendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal e considerando que o valor fora fixado por equidade,
majoro
a verba honorária
para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023